Tribunal: TJSP
Processo: 2210702-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo Interno.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que indeferiu efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento – Recurso de agravo de instrumento que já foi julgado – Fato que torna o presente recurso prejudicado.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2210702-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO
LTDA, são agravados CHRISTIAN STEPHAN GOMES e SAMIA STEPHAN GOMES
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2210702-26.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 35.240
2
Agravo Interno no 2210702-26.2019.8.26.0000/50000 São Paulo
Agravante: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
Agravados: Espólio de Samia Stephan e outro
TJSP (Voto no 35.240)
Agravo Interno.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
relator que indeferiu efeito suspensivo a recurso de
agravo de instrumento
Recurso de agravo de
instrumento que já foi julgado
Fato que torna o
presente recurso prejudicado.
Recurso prejudicado.
1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra
decisão monocrática do relator que indeferiu efeito suspensivo a recurso de
agravo de instrumento.
Processado o recurso (fls. 12), houve manifestação a fls.
15/26.
É o relatório.
2. O recurso de agravo interno resta prejudicado.
Insurge-se a agravante contra decisão monocrática que
indeferiu efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2210702-26.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 35.240
3
exigibilidade de multa cominatória (fls. 138 do agravo de instrumento).
Ocorre que o recurso de agravo de instrumento já foi
julgado em seu mérito.
Uma vez proferido V. Acórdão no julgamento do agravo de
instrumento de n° 2210702-26.2019.8.26.0000, é gerada decisão que toma o
lugar da R. Decisão de fls. 138 do agravo, não sendo cabível o reexame de
situação que restou superada.
E, em assim sendo, o presente recurso de agravo interno
restou prejudicado.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso de agravo interno.
Christine Santini
Relatora